Tribunal: TJDFT
Processo: 0731269-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731269-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORCILEIDE FERREIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JORCILEIDE FERREIRA DE MELO (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704382-95.2025.8.07.0018 ,movido em desfavor de DISTRITO FEDERAL (executado), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado “para assegurar que a taxa de juros aplicada antes da SELIC deve corresponder à taxa de poupança, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000” (ID no 242372900 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 74572528), a agravada alega que a decisão agravada suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE-DF), sob o fundamento de necessidade de aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Alega que o título executivo é válido e eficaz, não havendo nos autos da ação rescisória concessão de tutela que suspenda seus efeitos, conforme exige o art. 969 do CPC. Sustenta que a decisão recorrida afronta jurisprudência consolidada e compromete o direito à tutela jurisdicional efetiva, postulando, com base no art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência para retomada imediata da execução, com prosseguimento regular até final cumprimento. Requer, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo (ID no 233524546 do processo referência). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória dos autos principais, verifica-se que a decisão impugnada, ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento final da ação rescisória, não suspendeu o trâmite do cumprimento de sentença, tampouco inviabilizou a expedição das requisições de pagamento, mas sim condicionou o levantamento do montante ao julgamento definitivo da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Assim, na espécie, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o simples inconformismo com a decisão ou a mera expectativa de recebimento de valores não configura, por si só, risco suficiente para justificar medida de urgência. Cumpre lembrar, ainda, que o juízo de cognição sumária, típico das tutelas provisórias, deve ser exercido com cautela, especialmente quando se trata de interferência em levantamento de valores, que demandam maior segurança jurídica. Portanto, a análise mais aprofundada das alegações será realizada pelo Colegiado, no momento oportuno, garantindo-se o devido contraditório e a ampla defesa. Mostra-se inadequado o deferimento da medida pleiteada em caráter liminar, devendo-se aguardar o regular processamento e julgamento do recurso principal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador